Tribunal: TJMT
Processo: 1026907-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026907-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CASA LEOBET LTDA - CNPJ: 33.037.894/0001-43 (AGRAVANTE), SC DESIGN COMERCIO DE SAPATOS LTDA - CNPJ: 12.004.565/0001-26 (AGRAVADO), PATRICIA KONDRAT - CPF: 298.576.668-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, decorrente de decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou o reexame do acórdão anteriormente proferido. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC, embora mitigado, exige demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso.
4. A decisão agravada não causa risco de perecimento de direito, tampouco prejuízo processual irreversível à parte agravante.

5. O andamento processual indica proximidade da sentença, com fase instrutória encerrada, afastando a utilidade da intervenção imediata do tribunal.
6. Jurisprudência desta Corte rechaça o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses análogas, por ausência de previsão legal expressa e de urgência qualificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação da decisão anterior. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
: "Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita preliminar de mérito, quando ausente urgência concreta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJMT, AI no 1003261-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com o escopo de oportunizar a análise de eventual juízo de retratação, antes da apreciação da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

O citado Recurso Especial foi manejado pela agravante, Casa Leobet Ltda, com base no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão de id. 257909168, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática proferida pelo relator antecessor que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de hipótese legal de cabimento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(Tema 988).

Em vista disso, tendo em vista a aplicação da sistemática de precedentes qualificados ao caso concreto, impôs-se o retorno dos autos a esta Quarta Câmara de Direito Privado para reexame do acórdão anteriormente proferido, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz do entendimento vinculante firmado pelo STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, decorrente de decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte (id. 288231885), que determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário, com fundamento na tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O presente agravo de instrumento foi interposto por Casa Leobet Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos de ação de cobrança n.o 1005522-60.2023.8.11.0015, movida por SC Design Comércio de Sapatos Ltda., rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir.

Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do ar. 1.015, do CPC, tal flexibilização está condicionada à demonstração concreta de urgência, quando a postergação do exame da matéria para a apelação puder torná-lo inócuo. No entanto, esse não é o caso dos autos.

A decisão agravada, ao afastar a alegação de ausência de interesse de agir, não revela risco de dano irreparável nem compromete a utilidade de eventual análise futura. Tal questão, se necessário, poderá ser novamente examinada em sede de apelação, inexistindo urgência capaz de justificar a antecipação do controle judicial por meio do presente agravo de instrumento.

No caso, ao rejeitar a referida preliminar, o juízo da causa, expressamente consignou que “
a ação de cobrança prescinde da apresentação de documento assinado pela parte requerida, sendo a nota fiscal que instruiu a inicial suficiente para embasar a propositura da demanda. A existência do débito, por sua vez, constitui matéria de mérito, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ausência de interesse de agir
”.

Além disso, em consulta aos autos de origem constatei que já houve determinação para apresentação de memoriais finais, sinalizando que a fase instrutória está encerrada e que o próximo ato processual será a prolação da sentença.

Com isso, torna-se ainda mais evidente que não há prejuízo à agravante, tampouco risco de perecimento de direito que autorize a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Registro que este Corte já, rechaçou, inclusive, o conhecimento de agravo de instrumento contra decisões que apenas afastam preliminares de mérito, por não constarem do rol do referido artigo e não se revestirem de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES . ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. HIPOTÉSE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. MITIGAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA . DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS, SEM PRÉVIA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INADMISSIBILIDADE. CONFORME O ART. 357 DO CPC, A INDICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA SUCEDE A DECISÃO JUDICIAL, NA QUAL SÃO FIXADOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS, DELIMITADAS AS QUESTÕES DE DIREITO E DECIDIDO SOBRE O ÔNUS DA PROVA, DE MODO QUE A PARTE INDICA SUAS PROVAS A PARTIR DO QUE FOI ESTABELECIDO PELO JUIZ . DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1.
A decisão interlocutória que não reconhece a ilegitimidade ativa não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não previstos no rol do art . 1.015 do CPC
.
2. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1 .015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido
. 3. É inadmissível a especificação de provas sem prévia fixação dos pontos controvertidos, conforme o art. 357 do Código de Processo Civil . 4. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003261-36.2024 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei).

Sendo assim, ausente previsão legal expressa para a interposição do agravo de instrumento e não estando configurada situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente adotado.

Face ao exposto,
reafirmo o não conhecimento do agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025